Tribunal: TJMT
Processo: 1020849-11.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020849-11.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ CANDIDO DA SILVA - CPF: 107.039.691-53 (EMBARGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), LUIZ CANDIDO DA SILVA - CPF: 107.039.691-53 (EMBARGANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO-EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL, A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E O EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. APOSENTADORIA. OMISSÃO SANADA. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que declarou a nulidade de ato administrativo conferindo estabilidade extraordinária e dos atos subsequentes, incluindo a aposentadoria. Alega-se omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

Reconhece-se que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao embargante, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado. Essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI mencionada, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham adquirido o direito até a data de sua publicação.

Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o embargante, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF nº 573. Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante à aposentadoria.

Os Embargos de Declaração são acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão detectada e, consequentemente, ratificar a situação jurídica do embargante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ratifica-se ainda a extinção da demanda em primeiro grau sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Luiz Cândido da Silva
contra acórdão que retificou a sentença (Id. 178655165).

Assegura que o acórdão está a incorrer em omissão, visto que a aposentadoria do embargante está a respeitar a legalidade e não decorre da
emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, já que
foi deferida antes da promulgação desta.

Assevera que o acórdão não observou os efeitos da decisão e da modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da ação direta de

inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como d
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a controvérsia.

Requer o acolhimento dos embargos,
“para reconhecer as omissões vindicadas e conceder efeitos infringentes para ratificar a sentença”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
183703187) e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 184977170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— INEFICÁCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — NÃO OCORRÊNCIA —

AFASTAMENTO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA — IMPRESCINDIBILIDADE.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT) — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO QUADRO DE APOSENTADOS — POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME GERAL DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de perda superveniente do interesse processual, a Câmara julgou procedentes os pedidos.

Direto ao ponto, a controvérsia consiste em saber se houve omissão quanto aos efeitos da decisão e à modulação destes pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantir a situação funcional do embargante.

De fato, compreendo que, apesar da inconstitucionalidade da norma que outorgou estabilidade extraordinária ao embargante, este se aposentou por tempo de contribuição sob o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, por meio do ato nº 663,
de 30 de setembro de 2020
(Id. 160966886), de sorte que essa condição foi preservada pela modulação dos efeitos da decisão da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000, que protege a aposentadoria daqueles que já tinham adquirido o direito até a data de sua publicação (15 de setembro de 2022).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria
. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relator designado Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11 de agosto de 2022,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 15 de setembro de 2022
). [sem negrito no original].

Ademais, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal em caso similar, a exclusão do regime próprio de previdência social não se aplica a servidores que, como o embargante, já estavam aposentados ou haviam preenchido os requisitos para aposentadoria na data da publicação do julgamento da ADPF nº 573, ocorrida em 9 de março de 2023.

Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social. I. Objeto 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. II. Preliminares 2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. III. Mérito 5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. IV. Conclusão 7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992.
8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado
. 9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”. (STF, tribunal Pleno, arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 573, relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
julgamento em 6 de março de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de
9 de março de 2023
).

Portanto, aplica-se a modulação dos efeitos para assegurar o direito adquirido do embargante à aposentadoria.

Registro, ainda, que, em recente julgamento de caso semelhante, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo decidiu:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 1015778-57.2018.8.11.0041/TJMT E ADPF 573/STF) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA CONFIRMADA.

A decisão em ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, com modulação de efeitos duplamente favorável à pretensão autoral, implica perda superveniente do interesse de agir na ação declaratória de nulidade do ato albergado pela modulação. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1021500-43.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em
20 de março de 2024
).

Assim, para manter a coerência com o voto por mim proferido em julgamento de questão semelhante, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

De resultado, pelo fato de o requerido já se encontrar aposentado, desde a data de 30 de setembro de 2020, correta a sentença ao reconhecer a ausência superveniente de interesse de agir, o que enseja a extinção da Ação Civil Pública sem análise do mérito.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, com efeitos infringentes, os embargos de declaração, para sanar a omissão detectada e, consequentemente, ratificar a situação jurídica do embargante, reconhecendo a manutenção de sua aposentadoria conforme a modulação de efeitos da decisão no julgamento da ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF nº 573), bem como para ratificar, ainda, a extinção da demanda em primeiro grau sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024